Tribunal: TJES
Processo: 5002713-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento; Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO

QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL
–
VÍCIO RECONHECIDO
– AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE
–
INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
–

RECURSO PROVIDO.

1. Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES.

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral,
mantendo-se hígidos os demais termos do
decisum
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002713-58.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

EMBARGADA: ADRIANA MARTINS DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão incorreu em omissão.

Pois bem.

Após examinar os autos, forçoso concluir que o v. acórdão embargado afigura-se omisso acerca da insurgência do Embargante quanto ao
“Indeferimento de Prova Oral – Depoimento Pessoal e Testemunhal – fls. 230”.

Assim, passo a sanar a omissão apontada pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Rememoro, em síntese, que o v. acórdão embargado manteve hígida a decisão proferida em primeira instância que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da ora Embargada dada a relação de consumo verificada
in casu
(arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.079/90).

No que pertine a pretensão recursal inserta no agravo de instrumento que visa a reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, de logo registro não ser o caso de conhecer da matéria, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do mencionado recurso, tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015,
caput
e incisos, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício é assente que
“a presente hipótese –
indeferimento de prova oral
– sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada. Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova oral a ser produzida. Precedentes STJ e TJES.”
(TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento, 5005383-69.2023.8.08.0000, Data da Publicação no Diário: 18/08/2023). (g.n.)

De outro lado, não se perde de vista que cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, determinar aquelas necessárias para o fiel deslinde da causa, tal como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa,
ex vi
do art. 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, forçoso não conhecer do agravo de instrumento relativamente à matéria atinente ao indeferimento de produção de prova oral.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO
–
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
DIFERIMENTO PARA EVENTUAL APELAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão objeto do presente agravo interno
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

2. Em casos tais, conforme antes apontado,
a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido
, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que
a não realização das provas pretendidas pela autora (oral e documental) não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo
.

(...)

(TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento, 5006600-21.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 16/03/2023).
(Grifei)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado estritamente para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do
decisum
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.